Tribunal: TJES
Processo: 5001395-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001395-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL

AGRAVADOS:
IVAM DE SOUZA VIANNA E EDNA EUNICE ALVES VIANNA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 916 DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento dos atos executivos, nos autos movidos por Ivam de Souza Vianna e Edna Eunice Alves Vianna. O recurso visa afastar a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, permitir o parcelamento da dívida e excluir a multa diária por obrigação de fazer, além de evitar a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se é possível o parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença; (iii) determinar se houve descumprimento injustificado da obrigação de fazer imposta ao clube; e (iv) averiguar a configuração de litigância de má-fé pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC incide quando não há pagamento voluntário no prazo legal, sendo insuficiente a mera manifestação de interesse em quitar o débito ou o simples pedido de parcelamento sem depósito do valor devido.

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme vedação expressa no § 7º do mesmo artigo, e a ausência de depósito de 30% do débito reforça a inviabilidade do pedido.

A obrigação de fazer atribuída ao agravante refere-se exclusivamente à apresentação de documentos internos do clube, sem depender de qualquer ação dos exequentes, sendo infundada a alegação de necessidade de cooperação.

Configura-se litigância de má-fé a conduta do agravante que deduz pretensão contra texto expresso de lei, opõe resistência injustificada à execução e interpõe recurso com intuito protelatório, incidindo nos incisos I, IV e VII do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa do art. 523, § 1º, do CPC incide sempre que não houver pagamento voluntário no prazo legal, independentemente de manifestação de interesse em quitar o débito.

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC é inaplicável à fase de cumprimento de sentença, nos termos do § 7º do referido dispositivo.

A obrigação de fazer deve ser cumprida independentemente de colaboração da parte adversa, quando os documentos exigidos estão sob posse exclusiva do devedor.

Configura litigância de má-fé a apresentação de pedidos contrários à lei, com resistência injustificada e intuito protelatório no cumprimento de decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1º; 536, § 1º; 916, § 7º; 80, incisos I, IV e VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.252616-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 18.11.2024; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.23.162895-9/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 25.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001395-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

AGRAVADO: IVAM DE SOUZA VIANNA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 916 DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento dos atos executivos, nos autos movidos por Ivam de Souza Vianna e Edna Eunice Alves Vianna. O recurso visa afastar a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, permitir o parcelamento da dívida e excluir a multa diária por obrigação de fazer, além de evitar a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se é possível o parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença; (iii) determinar se houve descumprimento injustificado da obrigação de fazer imposta ao clube; e (iv) averiguar a configuração de litigância de má-fé pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC incide quando não há pagamento voluntário no prazo legal, sendo insuficiente a mera manifestação de interesse em quitar o débito ou o simples pedido de parcelamento sem depósito do valor devido.

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme vedação expressa no § 7º do mesmo artigo, e a ausência de depósito de 30% do débito reforça a inviabilidade do pedido.

A obrigação de fazer atribuída ao agravante refere-se exclusivamente à apresentação de documentos internos do clube, sem depender de qualquer ação dos exequentes, sendo infundada a alegação de necessidade de cooperação.

Configura-se litigância de má-fé a conduta do agravante que deduz pretensão contra texto expresso de lei, opõe resistência injustificada à execução e interpõe recurso com intuito protelatório, incidindo nos incisos I, IV e VII do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa do art. 523, § 1º, do CPC incide sempre que não houver pagamento voluntário no prazo legal, independentemente de manifestação de interesse em quitar o débito.

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC é inaplicável à fase de cumprimento de sentença, nos termos do § 7º do referido dispositivo.

A obrigação de fazer deve ser cumprida independentemente de colaboração da parte adversa, quando os documentos exigidos estão sob posse exclusiva do devedor.

Configura litigância de má-fé a apresentação de pedidos contrários à lei, com resistência injustificada e intuito protelatório no cumprimento de decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1º; 536, § 1º; 916, § 7º; 80, incisos I, IV e VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.252616-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 18.11.2024; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.23.162895-9/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001395-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL

AGRAVADOS:
IVAM DE SOUZA VIANNA E EDNA EUNICE ALVES VIANNA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso
de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL (Agravante) contra a r. decisão (ID 55564586) proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0012194-05.2016.8.08.0024, movido por IVAM DE SOUZA VIANNA E EDNA EUNICE ALVES VIANNA (Agravados).

O presente recurso visa reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento dos atos executivos.

O Agravo preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. No mérito, todavia, entendo que a insurgência não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada, conforme os fundamentos que passo a expor.

1. Da Correta Aplicação da Multa do Art. 523, § 1º, do CPC

O Agravante alega haver excesso de execução pela incidência da multa de 10% (dez por cento), ao argumento de que demonstrou interesse em quitar a dívida de forma parcelada. A dívida em questão é referente a honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.941,27 (três mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos).

Sem razão, contudo. A norma processual é de clareza solar ao definir o fato gerador dos encargos previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Vejamos a literalidade do dispositivo:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

A lei condiciona a não incidência da multa ao pagamento voluntário dentro do prazo legal, e não à mera manifestação de "interesse" em pagar. No caso dos autos, o Agravante, devidamente intimado para cumprir a sentença, deixou transcorrer o prazo
in albis
, optando por apresentar impugnação sem sequer depositar o valor que entendia incontroverso.

A simples petição com proposta de parcelamento, desacompanhada de qualquer conduta ativa e concreta como o depósito de parte do valor, não tem o condão de afastar a mora e, por conseguinte, a penalidade legalmente prevista. A decisão de piso, portanto, não padece de qualquer vício neste ponto.

2. Da Impossibilidade de Parcelamento do Débito em Cumprimento de Sentença

O Agravante insiste no direito ao parcelamento do débito, com fundamento no art. 916 do CPC. O pleito, contudo, encontra óbice em vedação legal expressa e intransponível. Dispõe o § 7º do referido artigo, que a previsão contida no
caput
“não se aplica ao cumprimento da sentença”. Vejamos:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

A norma é cogente e não abre margem para a interpretação extensiva pretendida pelo Agravante, sobretudo quando não há concordância da parte credora. A fase de cumprimento de sentença pressupõe a existência de um título executivo judicial, formado após o devido processo legal e o exercício do contraditório, não sendo razoável impor ao credor, que já aguardou todo o trâmite da fase de conhecimento, a mesma benesse legal conferida ao devedor de título extrajudicial.

Ademais, como pontuado na decisão que indeferiu a liminar, o Agravante sequer cumpriu o requisito mínimo do instituto que invoca para si, qual seja, o depósito prévio de 30% (trinta por cento) do débito. A conduta do recorrente revela, portanto, um descompasso entre o que se pleiteia e o que efetivamente se pratica. Correta, pois, a decisão que indeferiu o parcelamento.

3. Da Obrigação de Fazer e a Ausência de Justificativa para o Descumprimento

No que tange à obrigação de fazer, o Agravante tenta atribuir aos Agravados a responsabilidade por seu próprio inadimplemento, alegando que necessita de sua "cooperação".

A alegação é manifestamente improcedente e beira a má-fé processual. Como exaustivamente demonstrado nos autos, a obrigação imposta ao Agravante consiste, unicamente, em fornecer ao cartório competente a documentação interna do clube necessária para a lavratura da escritura, a saber: ata de eleição da atual diretoria do Clube; cópia dos documentos pessoais do(s) representante(s) do Clube; ata do Conselho Deliberativo do Clube, autorizando a venda do imóvel; e Certidão Negativa de Tributos Federais do Clube.

Todos esses documentos são de obtenção exclusiva do Agravante. Não há qualquer pendência ou ato a ser praticado pelos Agravados que impeça o cumprimento da ordem judicial. A transferência da responsabilidade é uma clara manobra protelatória para se esquivar da multa diária fixada com acerto pelo juízo a quo com base no art. 536, § 1º, do CPC.

4. Da Litigância de Má-Fé

Por fim, os Agravados postulam a condenação do Agravante por litigância de má-fé. O pedido merece ser acolhido.

O Código de Processo Civil, em seu art. 80, define as condutas que caracterizam o litigante de má-fé:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A conduta do Agravante amolda-se a mais de um inciso. Ao pleitear o parcelamento do débito, deduz pretensão contra texto expresso de lei (inciso I). Ao opor argumentos frágeis e desprovidos de fundamento fático e jurídico, opõe resistência injustificada ao andamento de uma execução que se arrasta há anos (inciso IV). Por fim, interpõe o presente recurso com intuito manifestamente protelatório (inciso VII), visando apenas postergar o cumprimento de suas obrigações.

Nesse sentido, apresento os julgados que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA PROCURADORA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. São requisitos para a ocorrência do dever de reparar: a configuração de um ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado. (...)
Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado;
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
. A multa por litigância de má-fé, prevista no art. 80 c/c art. 81, ambos do CPC/2015, é direcionada exclusivamente às partes, devendo o advogado, em caso de lide temerária, ser responsabilizado em ação própria, consoante o art. 32, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.252616-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2024, publicação da súmula em 19/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - (...) -
MULTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO DEMONSTRADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6. Nos termos do art. 80, inciso IV c/c com art. 81, ambos do CPC, aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo fica sujeito à multa por l itigância de má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.162895-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 25/01/2024)

Portanto, a penalidade é medida que se impõe, não apenas para indenizar a parte contrária pelo tempo e recursos despendidos, mas também como forma de coibir a utilização do processo para fins ilegítimos, preservando a dignidade da Justiça. A sanção está prevista no art. 81 do mesmo diploma:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, a condenação é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ademais, acolhendo o pedido formulado em sede de contrarrazões, condeno o Agravante, CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL, por litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 80 (incisos I, IV e VII) e 81 do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.